Tribunal: TJSP
Processo: 2214693-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II, e 329, caput, ambos do Código Penal e 244-B, da lei 8.069/90. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II, e 329, caput, ambos do Código Penal e 244-B, da lei 8.069/90. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Pacientes reincidentes. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da liberdade provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.